Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades. Julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal a suportar os ônus financeiros do hospital privado desde a propositura da ação até a efetiva transferência para o hospital da rede pública.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer, de forma imediata, a transferência para leito de UTI nos hospitais da rede pública ou, na impossibilidade, a internação do autor em UTI em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, as expensas do réu e a custear a sua internação no Hospital Anna Nery desde a propositura da ação até a efetiva transferência para o hospital da rede pública. Narrou que se encontra internado no Hospital Anna Nery, da rede privada de saúde, em estado crítico de saúde. Alegou que seu plano oferece cobertura somente nas 12 primeiras horas, mas, considerando o agravamento de seu quadro clínico, necessita de internação em UTI. Afirmou que o hospital e plano de saúde realizou diversas diligências para transferi-lo para a rede conveniada, não conveniada e pública, sem êxito por falta de vaga. Defendeu que havia risco iminente de morte e que cabe ao Estado ressarcir as despesas incorridas em tal internação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62536547).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 63103693).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Ente Federado no custeio dos gastos decorrentes da internação na rede privada. Em suas razões recursais, o recorrente alega que necessitou de atendimento hospitalar com atendimento em leito de Unidade de Terapia Intensiva para a manutenção de sua vida. Defende que o Estado é obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Sustenta que a demora no atendimento da solicitação implica omissão do Ente Federado e o seu correlato dever de arcar com os custos da internação da paciente. Requer a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos da internação na unidade privada desde a data em que houve a comunicação da necessidade de transferência da paciente para leito público ou regulado de UTI, à Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), da Secretaria de Saúde do DF, até a transferência do paciente para leito de UTI da rede pública de saúde.
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do Ente Federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
7. O Juízo de origem, ao conceder parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinou ao Ente Público que procedesse à avaliação do estado de saúde do autor e fizesse sua inscrição na Central de Regulação, promovendo, por fim, atendidos os critérios técnicos da Central, a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades. Na oportunidade, destacou que a inscrição do requerente na Central de Regulação de Leitos de UTI obedeceria estritamente aos critérios médicos e técnicos definidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, inclusive quanto à ordem do paciente na fila por atendimento médico e, caso não houvesse vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o réu deveria providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado à rede pública de saúde (ID 62536530).
8. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que o autor foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia em 06/04/2024, às 21h52, entretanto, não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades. Na oportunidade, informou, ainda, que a autora foi admitida em leito na UTI da DOMED em 07/04/2024, à 01h29 (Ofício no 11897/2024 – ID 62536538).
9. No caso em exame, não há determinação de internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, observando a determinação contida na decisão que deferiu a antecipação de tutela no sentido de que a ordem de internação em leitos de UTI seguisse os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
10. O Ente Público teve ciência da necessidade do fornecimento de leito de UTI no dia 06/04/2024, às 22h44 (ID 62536533), procedendo a inclusão do autor no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 06/04/2024, às 21h52, realizando a internação do recorrente no dia 07/04/2024, à 1h29.
11. Não foi configurada a omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital particular. Não há elementos nos autos aptos a demonstra que recusa injustificada da Administração Pública no fornecimento do serviço de saúde. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos de internação na rede particular de saúde, quando o autor, por vontade própria e direito de escolha, buscou atendimento na rede privada, atraindo para si os gastos iniciais inerentes ao tratamento, até que fosse realizada sua transferência. Não há razoabilidade para que o Poder Judiciário conceda medida equivalente a determinar que os pacientes internados em hospitais particulares sejam incluídos na lista da Central de Regulação em detrimento dos demais cidadãos que ali aguardam atendimento, devendo ser seguidos os critérios clínicos e técnicos de prioridade, conforme o estado de saúde de cada paciente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.